Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALUGUEL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. REPAROS NO IMÓVEL. MATERIAIS UTILIZADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANOS A SER REPARADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CPC ART. 373. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Cuida-se de um indicativo para que o juiz se livre do estado de dúvida e decida o meritum causae. Pairando essa incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência (parcial) dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I).
2. No caso, o apelante/autor não comprovou a efetiva necessidade de compra de materiais além daqueles já adquiridos pelo apelado para reparo do imóvel, assim com o serviço de chaveio, uma vez que disponibilizada a entrega das chaves.
2.1 De modo contrário, o apelado comprovou que comprou os materiais para realizar a pintura do imóvel assim como contratou a prestação do serviço, demonstrando sua boa-fé para devolver o imóvel nos termos do contrato.
2.2 Desse modo, adequada a sentença, que manteve apenas o valor relativo à mão de obra que efetivamente foi paga pelo apelante.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.